Tribunal: TJDFT
Processo: 0702435-98.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702435-98.2023.8.07.0010 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA FELIX DA SILVA APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por CAMILA FELIX DA SILVA contra a sentença exarada sob o ID 52239636, pela qual o MM. Juiz de Direito de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial da ação monitória proposta por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIENCIA TECNOLOGIA em desfavor da apelante. A procuradora da parte apelante protocolou petição renunciando ao mandato (ID 53588212), ao tempo em que colacionou o comprovante de notificação de renúncia ao mandante, conforme ID 53588213. Nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Por essa razão, intime-se pessoalmente a parte apelante, a fim de regularizar a representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Providencie a Secretaria da 8a Turma Cível o descadastramento da advogada no sistema do PJe. Na sequência, façam-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023 às 12:06:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora